Tribunal: STF
Processo: AI 486439
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA
   MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE
   RAZOABILIDADE.
A lei pode limitar o acesso a cargos públicos,
   desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º,
   XXX, da Constituição.
Entretanto, não se pode exigir, para o
   exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato
   seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não
   são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.